Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. REDUÇÃO EXCESSIVA. FIXAÇÃO EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento de que a multa imposta ao contribuinte não pode ultrapassar o montante do próprio tributo devido, assumindo natureza confiscatória.
2. Considerando que o Juízo de origem fundamentou a redução no caráter confiscatório da multa, não se revela razoável a redução da multa a 20% do valor do tributo, sob pena de substituir o Fisco no mérito administrativo para a gradação da sanção, devendo ser fixada a multa no percentual de 100% do valor do tributo, não considerado como de caráter confiscatório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.